Tribunal: STF
Processo: ARE 1332397
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) - Regularização da estrutura física de escola municipal de Diadema com relação à prevenção de incêndio - Dever do Poder Público de obter o Auto de Vistoria de prevenção contra incêndios, por se tratar da segurança e integridade física dos alunos - Legislação que visa proteger a integridade física, evitando colocar em risco a vida das pessoas, que, ao contrário, o Poder Público se mostra renitente em cumprir a lei - Prazo de 120 dias que se mostra suficiente para cumprimento da determinação - Sentença reformada neste aspecto. Recurso adesivo do Parquet provido; Desprovidos os apelos oficial e voluntário do Município de Diadema.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, XXI; e 167, II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Desta forma, não há que se falar em ingerência do Judiciário sobre o Poder Executivo, considerando que a legislação estadual (Decreto Estadual nº 56.819 de 11 de março de 2011) prevê a necessidade do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (AVCB) em estabelecimento escolar, sendo documento indispensável para o seu funcionamento, o que justifica a intervenção do Judiciário em caso de omissão do ente público, de molde a determinar o regular cumprimento da legislação.
    Desta forma, constatada a omissão e o descumprimento da lei, colocando em risco os estudantes, deve o Poder Público ser diligente, e realizar as obras necessárias para a obtenção do AVCB o mais rápido possível, não havendo que se questionar a respeito de licitação ou de outros entraves burocráticos para tanto, considerando que a segurança e a integridade das crianças justifica a adoção de medidas urgentes, as quais já foram indicadas como necessárias pelo Parquet desde o incêndio ocorrido em Escola Municipal na região, em abril de 2016.
    Assim, a arguição sobre a necessidade de previsão orçamentária, bem como de realização de licitação, não tem o condão de afastar a obrigação do Poder Público de se adequar às normas de segurança vigentes, pois os planos de governo e a dotação orçamentária já deveriam destinar recursos suficientes para tanto.
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente